Tribunal: STF
Processo: RHC 212220
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PEQUENO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 708.323/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).



    3. A defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal  de Justiça do Estado de Santa Catarina negado provimento ao recurso. 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta cabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal. Destaca o pequeno valor do objeto subtraído. Ressalta que o prejuízo considerado pelas instâncias antecedentes, apontado informalmente pela vítima no montante de R$ 766,00, aproxima-se do valor referente ao salário mínimo vigente à época dos fatos, ultrapassando-o em apenas 5%. Pontua que a vítima não precisou efetuar o pagamento da compra realizada com o cartão de crédito objeto do furto. Frisa ser o recorrente primário e sem antecedentes criminais. Afirma a desnecessidade do reexame de provas para a análise das questões suscitadas.



    6. Requer o reconhecimento do furto privilegiado, aplicando-se prioritariamente a pena de multa ou, subsidiariamente, a causa de diminuição no patamar máximo.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 34).



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 38).



    9. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 1º/02/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Eis os contornos da impetração. Ao afastar a aplicação do benefício previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado, este também não comporta provimento.



    O art. 155, § 2º, do CP prevê (grifou-se):



    Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.



    Conforme explicado anteriormente, a partir da confissão extrajudicial do acusado e dos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases processuais, constatou-se que a res furtiva totalizou o valor de, no mínimo, R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) - o que corresponde à soma da quantia subtraída em espécie e do valor das compras confessadamente realizadas pelo réu com o cartão da vítima.



    Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, ‘No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal, impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato’ (AgRg no AREsp 1377265/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018, grifou-se). 



    Logo, o acusado não preenche os requisitos para o reconhecimento da minorante, uma vez que, embora seja primário, o bem furtado não é de pequeno valor, tendo em vista que ultrapassa a quantia do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo irrelevante que tal diferença, no caso, seja inferior a R$ 100,00.



    A propósito, deste Sodalício:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [... ] POSTULADO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO PRIMÁRIO. CONTUDO, DANO PATRIMONIAL CAUSADO QUE NÃO PODE SER TIDO COMO INEXPRESSIVO, POIS SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PERÍODO. MINORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002214-81.2016.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 20-07-2021, grifou-se).



    Outrossim, colhe-se da jurisprudência desta Câmara Criminal, inclusive em caso em que o valor da res furtiva era equiparado ao do salário mínimo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA QUANTO À ANÁLISE, DE OFÍCIO, SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO, FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. MATÉRIAS RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADAS NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES, TAMBÉM PELO CRIME DE FURTO. REGIME SEMIABERTO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ACERTADAMENTE FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, E ART. 44, INC. III, AMBOS DO CP. RÉU PRIMÁRIO, TODAVIA, VALOR DA RES QUE SE EQUIPAROU AO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA BENESSE, PORQUANTO AUSENTE UM DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (PEQUENO VALOR). EMBARGOS REJEITADOS. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 5001930-59.2020.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cínthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, Quinta Câmara Criminal, j. 10-09-2020, grifou-se).



    Dessa forma, por não estarem preenchidos, concomitantemente, ambos os requisitos autorizadores da aplicação da causa de diminuição de pena, inviável o acolhimento da tese defensiva” (e-doc. 1, p. 71-73, grifos nossos).



    11. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça ao proferir a decisão objeto do presente recurso:



    “Como relatado, busca-se, em síntese, a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal.



    Como cediço, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 



    Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO APTO A CONFIRMAR O PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO. PRECEDENTES.



    ALEGAÇÃO DE QUE O PATAMAR DE REDUÇÃO, PELA TENTATIVA, DEVE SER APLICADO NO MÁXIMO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que o iter criminis percorrido se deu em grau intermediário, a justificar a incidência da fração de 1/2 (metade) pela tentativa. Portanto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato que é incabível a teor da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.846.296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021)



    No caso, segue a motivação apresentada pelo Tribunal a quo ao refutar a incidência do privilégio (e-STJ fls. 71/73):



    (...)



    Dessa forma, extrai-se que a motivação apresentada na origem é idônea para refutar a aplicação do privilégio, na medida em que a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, uma vez que excede o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).



    Ademais, embora aponte a defesa a ausência de certeza quanto ao valor subtraído, a Corte local foi enfática ao afirmar que foram subtraídos ao menos R$ 766,00 (e-STJ, fl. 71). Assim, para desconstituir tal afirmativa seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus.” (e-doc. 15, p. 5-7, grifos nossos).



    12. Conforme o art. 155, § 2º, do Código Penal, no crime de furto é viável a diminuição da pena, de 1/3 a 2/3, ou a aplicação somente da pena de multa quando o agente for primário e de pequeno valor a coisa furtada. Eis o teor do dispositivo:



    “ § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” (grifos nossos).



    13. No caso em análise, a controvérsia refere-se ao preenchimento do requisito “pequeno valor” da coisa furtada. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que constitui “objeto de pequeno valor” aquele que não excede ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL): IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SEGUNDO O QUAL A COISA SUBTRAÍDA TEM DE SER DE PEQUENO VALOR. 1. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor. Na espécie vertente, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 500,00, valor superior ao salário mínimo vigente à época do fato, R$ 350,00 (Lei n. 11.321/2006). 2. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 111.138/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/12/2011, p. 13/02/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em caso de pequeno furto, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. O valor do bem furtado, significativamente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal. Circunstâncias do caso que já levaram à imposição de penas restritivas de direito proporcionais ao crime.”



    (HC nº 107.215/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2012, p. 18/06/2012; grifos nossos).



    14. Corroborando esse entendimento, Guilherme de Souza Nucci afirma que, embora não se trate de conceituação pacífica, concorda “plenamente com a corrente majoritária que sustenta ser de de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.” Ressalta, ainda, que, “de fato, seria por demais ousado defender a tese de que um objeto cujo valor seja superior ao do salário mínimo - auferido por grande parte da população - possa ser considerado ‘de pequeno valor’. (Manual de Direito Penal, Volume único, 16ª ed. Editora Forense, 2020, p. 647).



    15. Na espécie, os bens furtados (certa quantia, em espécie, e um cartão de crédito com o qual o recorrente efetuou a compra de um aparelho celular e pagou conta em uma lavanderia) foram avaliados em R$ 766,00. O Tribunal de Justiça ressaltou que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, 2014, era de R$ 724,00.



    16. Desse modo, os objetos subtraídos não podem ser considerados de pequeno valor, como exige a norma, pois avaliados em montante superior ao salário mínimo vigente. Ausente um dos requisitos necessários para o reconhecimento da causa de diminuição, não há como ser concedido o benefício. 



    17. Não procede o argumento de que o valor dos objetos furtados ficou fixado com base em estimativa. Conforme se observa, as instâncias antecedentes foram categóricas ao afirmarem que o prejuízo alusivo aos objetos subtraídos totalizou o montante de, ao menos, R$ 766,00. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, confira-se também:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Furto qualificado. Valor do bem. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras’ (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 190.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.629-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 09/06/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator